Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PREVISTO ROL ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. FORNECIMENTO DISPOSITIVO. OPME. REGISTRO ANVISA. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA.

1. Os procedimentos descritos nos Anexos da RN 465/2021 são de cobertura obrigatória.

2. A cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) é obrigatória se ligada ao ato cirúrgico, se não incorrer nas hipóteses de exclusão do art. 17 da RN 465/2021, se tiver registro válido na Anvisa e a indicação de utilização do manual for compatível com o procedimento prescrito.

3. Negou-se provimento ao recurso.